Tribunal: TJSP
Processo: 2120459-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120459-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado ROBSON ALBERTO DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120459-02.2020.8.26.0000 -Voto no 489-20 JV
2
VOTO No 489/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120459-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: ROBSON ALBERTO DA CRUZ
JUIZ: SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Despesa com diligência do oficial de
justiça. Determinação ao autor, Município de São José dos
Campos, que efetue o respectivo recolhimento. Impossibilidade.
Na ação civil pública, não há adiantamento de adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/1985. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos,
determinou a este o recolhimento da despesa com diligência do oficial de justiça
(fls. 14/17).
O agravante alega, preliminarmente, que é admissível o presente o
agravo de instrumento, em vista do decidido pelo STJ no tema 998, sobre a
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Quanto ao tema de fundo, sustenta que
o art. 18 da Lei 7.347/1985 e os arts. 87 e 80 do CDC isentam o autor de ação civil
pública do pagamento de despesas processuais. Menciona precedentes em seu favor.
Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
No julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT (tema 998), o
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a necessária urgência. O inconformismo com a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120459-02.2020.8.26.0000 -Voto no 489-20 JV
3
adiantamento de despesas pela autora não pode ter seu exame protraído para futura
apelação, sem prejuízo para o agravante, dado que a decisão agravada lhe impõe
desembolso imediato de numerário. Presente, portanto, o indispensável requisito da
urgência, o agravo de instrumento deve ser admitido.
No mérito, ele comporta provimento.
O art. 18 da Lei no7.347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública,
dispõe o seguinte:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais.
Por força do dispositivo, o autor da ação civil pública não tem o
ônus de adiantar quaisquer despesas, dentre elas as de diligência do oficial de
justiça, e somente será condenado a arcar com elas no caso de comprovada má-fé.
Trata-se de matéria pacífica na jurisprudência, e sobre ela vale
mencionar os seguintes precedentes desta 10a Câmara de Direito Público:
PROCESSO Ação Civil Pública Município de São José dos Campos
Desocupação e demolição de prédio construído em loteamento irregular
Pretensão Reparação de dano ambiental e urbanístico Diligência
Oficial de justiça
Adiantamento de despesas processuais

Impossibilidade: O autor da ação civil pública está dispensado de
adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, aí incluídas as relativas à diligência do oficial de justiça.
(Agravo de Instrumento no 2076804-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Teresa
Ramos Marques, j. 5.5.2020, v.u.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
REFERENTE À DESPESA COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE
JUSTIÇA ISENÇÃO - NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO HAVERÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120459-02.2020.8.26.0000 -Voto no 489-20 JV
4
ADIANTAMENTO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS
PERICIAIS
E
QUAISQUER
OUTRAS
DESPESAS,
NEM
CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA, SALVO COMPROVADA
MÁ-FÉ, EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LF No 7.347/85 -
PRECEDENTES DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PUBLICO -
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
(Agravo de Instrumento no 2214263-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Galizia, j. 2.6.2020, v.u.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Decisão que
determinou ao Município o recolhimento da diligência do Oficial de
Justiça. Não cabimento. Em se tratando de ação civil pública, deve ser
aplicada a lei especial, afastando a aplicação da Lei Estadual no
11.608/03. Incidência do artigo 18 da Lei no 7.347/85, que não
pressupõe o adiantamento das custas e despesas processuais. Decisão
reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2253590-10.2019.8.26.0000, Rel. Marcelo
Semer, j. 6.5.2020, v.u.)
Por todo o exposto, a decisão deve ser reformada.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR